Tribunal: TJSP
Processo: 2166197-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
*Execução – Penhora sobre os direitos do devedor fiduciante – Possibilidade – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166197-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALEXANDRE LEONARDO MOLINA, é agravado ANDERSON ERIC DE ARAÚJO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) E IRINEU FAVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2166197-13.2020.8.26.0000 -Voto no 37625 - Talita/Fabiane
VOTO No: 37625
AGRV.No: 2166197-13.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE. : ALEXANDRE LEONARDO MOLINA
AGDO. : ANDERSON ERIC DE ARAUJO
*Execução
Penhora sobre os direitos do devedor
fiduciante
Possibilidade
Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada a fls. 08/10, que determinou a penhora sobre os direitos que o
executado detém como associado-proprietário da Associação dos
Proprietários do Imóvel Recreativo Grêmio R.T.
O agravante alega que o pagamento da última parcela
do pacto com alienação fiduciária ocorreu em 10/07/2020, estando o
imóvel desembaraçado. Aduz que o agravado possui 1/14 sobre o imóvel e
referida cota parte deve ser penhorada. Por fim, requer a penhora sobre os
direitos que o agravado detém de parte do imóvel. Quer a reforma do
decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo.
Sem contrariedade e após oposição ao julgamento
virtual, retornaram os autos.
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2166197-13.2020.8.26.0000 -Voto no 37625 - Talita/Fabiane
Não prospera a irresignação recursal.
Em que pesem os argumentos suscitados no agravo,
possível a penhora sobre os direitos que o executado possui em relação ao
bem alienado fiduciariamente.
Com efeito, de acordo com a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça: “o devedor fiduciante possui expectativa do
direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da
totalidade da dívida, ou à parte do valor já quitado, em caso de mora e
excussão por parte do credor, que é passível de penhora” (REsp
910.207/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 09/10/2007).
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas
insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao
julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do
qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública.
2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir
que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele,
mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de
alienação fiduciária.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016 negrito nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2166197-13.2020.8.26.0000 -Voto no 37625 - Talita/Fabiane
SUBSTITUIÇÃO.
RECUSA
PELA
FAZENDA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CONTRATO. DIREITOS. POSSIBILIDADE.
1. Esta Corte firmou o entendimento de que, conquanto seja possível a
penhora ou mesmo a substituição de bens penhorados, a Fazenda Pública
pode recusar essa nomeação quando não se trata de substituição por
depósito em dinheiro ou fiança bancária. Desse modo, não é razoável
autorizar a substituição da penhora de imóveis por bens móveis, devendo
ser aceita a recusa da exequente.
2. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do
devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os
direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos."
(REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ
17/12/2004, p. 594) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1459609/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 04/12/2014
negrito
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DIREITOS
DO
DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária,
já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com
responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou
a operação de financiamento. Entretanto é possível recair a constrição
executiva sobre os direitos detidos pelo executado no respectivo contrato.
Precedentes.
2. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do
bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte
do valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor, que é
passível de penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções
Fiscais (Lei no 6.830/80), que permite a constrição de "direitos e ações".
(REsp 795.635/PB, de minha relatoria, DJU de 07.08.06).
3. Recurso especial provido.” (REsp 910.207/MG, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 25/10/2007, p.
159 negrito nosso)
A r. decisão agravada foi expressa ao afirmar que : “(...)
De qualquer forma, admite-se a penhora dos direitos que o executado
titulariza relativamente a determinado acervo patrimonial.
Sendo assim, expeça-se mandado para a penhora dos
direitos que o executado detém como associado-proprietário da

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2166197-13.2020.8.26.0000 -Voto no 37625 - Talita/Fabiane
Associação dos Proprietários Recretaivo Grêmio R.T.”
Com isso, nada há a ser alterado na decisão agravada,
valendo frisar que o fato de se encontrar ou não quitado o financiamento
do referido imóvel não foi objeto do r. decisum e, desta forma, não pode
ser analisada sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator